Tribunal: STF
Processo: ARE 1519781
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por Bradesco Saúde S.A. (doc. 75), Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. (doc. 81) e Itauseg Saúde S.A. (doc. 90) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DA COBERTURA DE PRÓTESES E ÓRTESES LIGADAS A ATOS CIRÚRGICOS. ART. 35 E 35-E DA LEI 9.656/98 SUSPENSOS PELA ADIN 1931-8. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA SEM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. REMESSA NECESSÁRIAE APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Em análise das disposições insertas nos contratos de plano de saúde da hipótese, que elencam entre os serviços não assegurados a cobertura de próteses e órteses vinculadas a atos cirúrgicos, verifica-se esta disposição no Contrato de cobertura de custos e serviços médicos, hospitalares, exames complementares e serviços auxiliares da Golden Cross (cláusula 22.4,); no Contrato de seguro de reembolso de despesas de assistência médica e hospitalar da Itaú Seguros (cláusula 3° ‘I’); no Contrato particular de prestação de serviços médicos e hospitalares da Unimed-Rio (cláusula IX ‘p’); no Contrato de seguro individual de reembolso de despesas do Bradesco Seguros (cláusula 1°, ‘b’,) e no Contrato de Saúde da CAARJ (cláusula 11° ‘a’). 2. Considerando que o STF concedeu medida liminar suspendendo a eficácia dos artigos 35 e 35-E da Lei n° 9.656/98, no julgamento da ADIN 1.931-8/DF, de21/08/03, em relação aos contratos de seguro de saúde, anteriores à vigência ao supracitado diploma legal, a fim de conceder aos consumidores a possibilidade de optarem pela adaptação ao sistema da nova lei referida, resta despicienda esta análise. 3. Os contratos in casu, possuem por objeto a cobertura de serviços médicos, hospitalares, diagnóstico, exames e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, concluindo-se que todo procedimento válido à cura do contratante será integralmente custeado pela operadora. Ora, se o material (próteses e órteses) é imprescindível ao sucesso da cirurgia a que deva ser submetida, entende-se que lhe negar o direito a tal material seria o mesmo que lhe negar o direito à própria cirurgia, vez que incabível pensar-se na realização de cirurgia de tamanha importância e grau de complexidade, sem a utilização de todo o necessário a tal realização. Considerando que os contratos sub exame previram acobertura das referidas cirurgias, depreende-se que a implantação de próteses e órteses está diretamente ligada ao ato cirúrgico, portanto, abrangido por este. 4. A cláusula que desvirtue a natureza do contrato (plano para recuperação da saúde quando o contratante estiver doente) é abusiva na forma do artigo 51, incisos IV e XV, bem como 51°, incisos I e II do mesmo dispositivo do CDC. Ademais, os contratos de adesão deverão ser interpretados da forma que mais beneficie o consumidor, em face de sua vulnerabilidade. Precedentes. 5. No que toca à repetição do indébito nos termos formulados na inicial, entende-se que inexiste a cobrança de quantia indevida a ser suportada pelas seguradoras, pois o pagamento não foi feito às operadoras de plano de saúde, mas a empresas estranhas ao processo responsáveis pela comercialização de próteses e órteses. Ademais, a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que, para fins de cabimento da repetição em dobro nos termos artigo referido, os consumidores devem comprovar a má-fé das seguradoras, o que não ocorreu no caso em tela. 6. Quanto à reparação a título de danos morais coletivo, ressalto que não foi demonstrado o efetivo dano, evidenciando a dor, a vergonha e a humilhação, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico dos consumidores, de forma a lhes causar sensíveis aflições e desequilíbrios ao normal bem estar, não bastando mero dissabor para sua incidência. 7. Remessa Necessária e Apelações desprovidas (doc. 56).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 67).



    Os recursos extraordinários foram interpostos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se, em suma, violação do art. 5º, caput e XXXVI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE IMÓVEIS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E CLÁUSÚLAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280/STF E 454/STF. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (ARE 1.460.437 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAODINÁRIO ANTE O PRESCRITO NO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.860 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/9/2023 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015) (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).



    Outrossim, constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    [...]



    Isso posto, em análise dos contratos in casu, verifico que possuem por objeto a cobertura de serviços médicos, hospitalares, diagnóstico, exames e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, concluindo-se que todo procedimento válido à cura do contratante será integralmente custeado pela operadora. 



    Ora, se o material (próteses e órteses) é imprescindível ao sucesso da cirurgia a que deva ser submetida, como nas hipóteses devidamente atestadas por profissional habilitado, como a cirurgia de angioplastia (fl. 32); para reparar a bacia e a cabeça do fêmur (fls. 61/62); cirurgia para implante de prótese intraluminal arterial (TIPS) (fls. 93/101); operação de artroplastia total do quadril direito com colocação de prótese tipo híbrida (fls. 102/110); cobertura de prótese (STENT) utilizada em intervenção médica de emergência (fls. 130/131); angioplastia coronariana de ACDA (fls. 132/133); angiotomografia do tórax, abdome e pelve (fls. 153/160); colocação de ‘mola’ ante o estreitamento do intestino grosso (fl. 168), entendo que lhe negar o direito a tal material seria o mesmo que lhe negar o direito à própria cirurgia, vez que incabível pensar-se na realização de cirurgia de tamanha importância e grau de complexidade, sem autilização de todo o necessário a tal realização. 



    Assim, considerando que os contratos sub exame previram a cobertura das referidas cirurgias, depreendo que a implantação de próteses e órteses está diretamente ligada ao ato cirúrgico, portanto, abrangido por este. Entender de outro modo implicaria no fracasso total da intervenção.



    Ademais, entendo que o contrato, ao vedar a cobertura de próteses, fez menção àquelas de natureza estética, facultativa, e não - repita-se - àquelas imprescindíveis ao efetivo e eficaz sucesso de cirurgias, atestadas por profissional habilitado para tanto. 



    Logo, qualquer cláusula que desvirtue a natureza do contrato (plano para recuperação da saúde quando o contratante estiver doente) é abusiva na forma do artigo 51, incisos IV e XV, bem como §1°, incisos I e II do mesmo dispositivo do CDC. Ademais, os contratos de adesão deverão ser interpretados da forma que mais beneficie o consumidor, em face de sua vulnerabilidade (doc. 56, pp. 7-8).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNICA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde passa necessariamente pela interpretação da legislação infraconstitucional e pela apreciação de cláusulas contratuais, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e atrai a incidência do verbete n. 454 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em um por cento a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.305.721 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30/9/2021).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade. Alegada não observância dos dispositivos legais aplicáveis. Danos material e moral. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.158.823 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5/3/2020).



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator